Tribunal: TJDFT
Processo: 0741767-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS. TAXA EXTRAORDINÁRIA. AUTONOMIA CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação declaratória, visando suspender deliberação tomada em Assembleia Geral Ordinária de condomínio, que aprovou a demissão de quatro funcionários e a instituição de taxa extraordinária para custear as respectivas rescisões.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a deliberação tomada em Assembleia Geral Ordinária incorreu em nulidade por ausência de informação prévia no edital de convocação, exigência de assembleia extraordinária para demissões e falta de transparência quanto aos custos e impactos da medida; e (ii) saber se há risco concreto e imediato de dano irreversível que justifique a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da deliberação assemblear.
III. Razões de decidir
3. A deliberação foi aprovada por unanimidade dos presentes, conforme ata, ainda que sem folha de frequência, não se verificando, neste juízo de cognição sumária, nulidade formal no chamamento.
4. Não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, uma vez que a convenção condominial atribui ao síndico a competência para demitir empregados, desde que respeitado o orçamento aprovado em assembleia, o que foi observado.
5. As alegações de risco à segurança viária e prejuízo exclusivo a grupo minoritário de condôminos carecem de comprovação técnica mínima, não evidenciando perigo concreto e imediato de dano irreversível.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento dos autores.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.